Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726867-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face da decisão de ID 61442376 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em razão de violação do princípio da dialeticidade. Embargos de Declaração opostos no ID 61749761 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Aduz que a decisão omissa por não ter analisado o argumento da parte de existência de questão de ordem pública. Sustenta a gravidade da questão de ordem pública, que pode gerar decisões conflitantes, sendo essencial sua análise. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que o recurso seja provido e sandado o vício para conhecer do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão a embargante. A decisão agravada analisou toda a questão apresentada e foi clara ao estabelecer que a parte não impugnou as razões da decisão agravada, apresentando razões dissociadas dela e ofendendo o princípio da dialeticidade. Transcrevo em parte a fundamentação: Pela simples leitura da decisão, observa-se que a decisão agravada entendeu que a questão relativa à necessidade de suspensão da execução não poderia ser suscitada em exceção de pré-executividade, mas tão somente em embargos à execução. Seria, dessa forma, necessário que as razões do Agravo de Instrumento impugnassem essa decisão, apresentando razões de fato e de direito que afastam o entendimento do juízo, demonstrando a possibilidade da análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Entretanto, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos sobre a necessidade de suspensão da execução, não impugnando especificamente a decisão. Assim, estando as razões do recurso totalmente dissociadas das razões da decisão agravada, impossível conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: Além disso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que não é o caso, incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, se o recurso não impugnou adequadamente a decisão agravada. Necessário, portanto, entender pela inexistência de qualquer vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 14:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador